Tribunal: STF
Processo: ARE 1368956
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. ARTIGO 27, PARÁGRAFO 2º, DA LEI 10.865/2004. DECRETO 8.426/2015. ALTERAÇÃO DE COEFICIENTE DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação mandamental, denegou a segurança pleiteada, através da qual objetivava ver afastada a cobrança de contribuição para o PIS e COFINS sobre suas receitas financeiras, às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4,65% (quatro vírgula sessenta e cinco centésimos por cento), nos termos do Decreto 8.426/ 20 15, impedindo-se a autoridade impetrada de exigir os referidos tributos. 



    2. Sustenta o apelante, em síntese, que: a) o restabelecimento pelo Decreto 8.426/2015 das alíquotas do PIS/COFINS ao patamar de 4,65% configura, em verdade, aumento dessas contribuições por ato infralegal, em nítida violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CF/88 e art. 97, II, do CTN) ; b) o §2º do art. 27 da Lei 10.865/2004 incorreu em manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade ao facultar ao Poder Executivo a prerrogativa de restabelecer as alíquotas das contribuições para o PIS/COFINS; c) diante da não-cumulatividade de tais tributos, tem o direito ao desconto do crédito em relação às despesas financeiras. 



    3. Inicialmente, há de se registrar que a Lei 10.637/2002 instituiu a alíquota de 1,65% para o PIS, enquanto a Lei 10.833/2003 estabeleceu a alíquota de 7,6% para a COFINS, ambas no regime da não-cumulatividade. Posteriormente, como medida extrafiscal, os Decretos 5.164/2004 e 5.442/2005 reduziram ambas as alíquotas para zero. Em 2015, por sua vez, o Decreto 8.426 promoveu a alteração das alíquotas, não para o mesmo percentual previsto originariamente nas leis instituidoras das contribuições, mas para índices menores, de 0,65% (PIS) e 4% (COFINS). 



    4. Ressalte-se que o § 2º do art. 27 da Lei 10.865/2004 dispõe que "o Poder Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer , até os percentuais de que tratam os incisos I e II do caput do art. 8º desta Lei, as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar". 



    5. A modificação de alíquotas promovida pelo Decreto 8.426/2015, portanto, não configurou majoração, e sim restabelecimento, dentro dos limites impostos pela lei (§ 2º do art. 27 da Lei 10.865/2004). Sendo assim, como já decidiu esta Segunda Turma, "não se tratando de criação ou aumento de tributo, não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade do art. 27, § 2º, da Lei 10.865/2004 ou do Decreto 8.426/2015, sendo perfeitamente possível a alteração das alíquotas, na hipótese, e, consequentemente, a cobrança das exações em questão". Nesse sentido: PJE 0805877-13.2015.4.05.8300, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 16/12/2015; PJE 0801606-96.2017.4.05.8200, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 11/06/2019. 



    6. Por fim, quanto ao pedido subsidiário de creditamento de despesas financeiras, este colegiado também já se manifestou no sentido de que as previsões legais atinentes a esse desconto (redação original dos arts. 3º, V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) foram revogadas pelo art. 37 da Lei 10.865/2004, não configurando ofensa ao princípio da não-cumulatividade. Precedente: TRF5, 2ª T, PJE 0801606-96.2017.4.05.8200, Rel. Des. Federal. Leonardo Carvalho, j. 11/06/2019.”



    Alega a recorrente ter havido violação dos arts. 5º, II; 150, I; 153, §1º e 195 §12, da Constituição Federal.



    Diz que, “o Decreto nº. 8.426/2015 não pode, em absoluto, criar mecanismo tendente a mitigar a não-cumulatividade tal como desenhada na Constituição Federal e repetida na lei complementar”.



    Argumenta que “negar direito ao crédito significa negar vigência ao princípio da não cumulatividade, insculpido na Constituição Federal”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observo, de início, que a questão posta no presente feito, ora objeto de análise, cinge-se ao “pedido subsidiário de creditamento de despesas financeiras”, visto que, quanto ao mais, ficou assentada, na origem, a incidência do tema 939.



    Verifico que o Tribunal de origem, ao tratar dos descontos dos créditos sobre despesas financeiras não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, importante transcrever trecho em que o tribunal aborda a questão:



    “(...).



    Registre-se, por fim, que o Decreto 8.426/2015, ao restabelecer as alíquotas do PIS e COFINS, com base no § 2º, do art. 27, da Lei 10.865/2004, sem que tenha havido a concomitantemente regulamentação do desconto dos créditos, conforme previsto no caput do mesmo dispositivo ("O Poder Executivo poderá autorizar o desconto de crédito nos percentuais que estabelecer...") não incorreu em qualquer ilegalidade, uma vez que inexiste qualquer vinculação entre tais preceitos, os quais apenas atribuem ao Poder Executivo a faculdade de restabelecer a tributação do PIS e COFINS sobre as receitas financeiras (§ 2º) e/ou autorizar o descontos dos créditos sobre tais despesas (caput), tratando-se de questão afeta à política fiscal do ente tributante.”



    A respeito desse assunto, destaco que, no julgamento do RE nº 1.043.313/RS, paradigma do Tema nº 939, o Plenário da Corte assentou a constitucionalidade da Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos:



    “Passo à análise da segunda questão trazida por meio do apelo extremo, isto é, se é possível, no sistema não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS/PASEP e à Cofins, a revogação, sem que isso macule a validade das referidas exações, das normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar créditos em relação a despesas financeiras decorrente de empréstimos e financiamentos (vide a redação do art. 3º, inciso V, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, anteriormente ao advento da Lei nº 10.865/04). 



    Em julgamentos recentes, a Corte vem afastando alegações de que violaria o princípio da não cumulatividade (art. 195, § 12, da Constituição Federal) certas restrições feitas pela lei ordinária em relação à possibilidade de apuração de créditos no sistema não cumulativo de cobrança dessas contribuições. Chega-se a esse entendimento tendo em vista, notadamente, que o texto constitucional, ao contrário do que dispôs para o IPI e para o ICMS, não previu qual seria a técnica tributária (tributo sobre tributo, base sobre base etc.) a que o legislador deveria se ater ao tratar da não cumulatividade das contribuições sociais para a seguridade social incidentes sobre receita ou faturamento.



    A respeito do assunto, transcrevo as seguintes passagens do voto que proferi no julgamento do RE nº 607.642/RJ, Tribunal Pleno, de minha relatoria: 



    (...)



    Na mesma direção, cito o voto do Ministro Roberto Barroso proferido no exame do RE nº 570.122/RS. (...)



    Com base nesses entendimentos, conclui-se que o legislador, que tem ampla liberdade para tratar do modelo não cumulativo de cobrança dessas contribuições, pode revogar norma legal que previa a possibilidade de apuração de determinados créditos dentro desse sistema. É claro que esse tipo de modificação deve respeitar os princípios constitucionais gerais, como a isonomia e a razoabilidade.



    No caso, a alteração legislativa não afronta esses preceitos. Com efeito, trata-se de alteração que vale para todos aqueles que estão submetidos à sistemática não cumulativa de cobrança da contribuição ao PIS/PASEP e à Cofins. Ademais, tal mudança não desnatura o próprio modelo não cumulativo dessas contribuições. 



    Entendo, assim, ser constitucional a Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos.



    Isso, como se nota, não macula a validade da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins não cumulativas incidentes sobre as receitas financeiras: uma coisa é a apuração do crédito; outra, a apuração do valor dessas contribuições (do qual podem ser descontados créditos apurados). Destaco, ao lado disso, que não pode o Poder Judiciário livrar o contribuinte do pagamento desses tributos incidentes sobre tais realidades sob o simples argumento de que adveio a referida revogação, que foi considerada constitucional. Se isso fosse admitido, o Poder Judiciário estaria atuando como legislador positivo, instituindo mecanismo para a redução do débito tributário, tal como uma isenção ou uma redução de base de cálculo, o que é vedado pela jurisprudência da Corte. Nessa direção vai o RE nº 631.641/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/13”.



    Ainda no mesmo sentido o RE nº 639.929/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/11/21.



    O entendimento acima referenciado, aplica-se integralmente ao caso agora em análise.



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação. Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente